Tribunal: TJDFT
Processo: 0004540-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO DA RÉ. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. QUANTUM DE REDUÇÃO. 1/3. ADEQUADO.

I - Mantém-se a condenação da ré pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando a confissão, aliada aos depoimentos firmes e coesos dos policiais e demais provas angariadas nos autos demonstram que a apelante tinha em transportou e manteve em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porções de maconha que seriam entregues para terceira pessoa, para difusão ilícita.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - A quantidade da droga apreendida pode ser utilizada para modular a fração redutora da pena em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, desde que não o tenha sido na primeira fase da dosimetria. Precedentes.

IV - Recurso conhecido e desprovido.